Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA REGULAR. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DE CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. AUTISMO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Em relação ao prequestionamento explícito – arts. 2o, 5o e 208, incs. III e V, da Constituição Federal –, para fins de interposição de recurso extraordinário, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu acerca do dever do Estado de garantir a educação infantil, com políticas inclusivas para os alunos com autismo, inclusive matrícula prévia em relação aos demais alunos e adaptação dos projetos pedagógicos pelas escolas, verificando, no caso concreto, a necessidade de transferência do menor para instituição de ensino mais próxima de sua residência, diante da recomendação médica de menor mobilidade no trajeto escola/casa, a demandar do Poder Público as adaptações possíveis e necessárias para integração do menor autista. Refletiu, ainda, sobre igualdade, justiça distributiva, bem comum e custo social dos direitos, concluindo que a igualdade efetiva de bens jurídicos não pode legitimar desigualdades visíveis nos planos da vida social, nem obstar o exercício dos direitos e liberdades na mesma medida por todos.
3. Embargos conhecidos e não providos.